Tribunal: TJDFT
Processo: 0736876-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0736876-67.2025.8.07.0000 Requerente : BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS Requerido : COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, com fundamento no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, buscando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos no 0717912-17.2021.8.07.0016. A demanda originária teve início a partir de cobranças de consumo de água em valores muito superiores aos habituais, que o autor atribuiu a defeitos na rede de fornecimento da requerida. Após constatar problemas de vazamento oculto e rompimento de boia da caixa d’água em razão de pressão excessiva na rede, o autor buscou judicialmente a revisão das faturas de abril e maio de 2020, pleiteando também indenização. Em primeiro grau, a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a requerida a restituir valores pagos a maior pelo autor. O recurso inominado interposto pela CAESB foi desprovido, consolidando o título judicial. Acórdão ementado nos seguintes termos, in verbis. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide versa sobre cobrança de taxa de água com valor desproporcional ao consumo do usuário. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para condenar a empresa ré a restituir o valor de R$3.334,47 em relação ao faturamento do mês 04/2020, e R$ 584,52 em relação ao faturamento de 05/2020. A parte recorrente insurge-se contra a decisão, para declarar a incompetência dos Juizados Especiais. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. 3. Preliminar. Quanto a competência do Juizado, a parte ré suscita incompetência, alegando necessidade de produção de perícia técnica contábil para realização de cálculos. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE, dispõe que "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material". Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia contábil quando cálculos aritméticos forem capazes de esclarecer a demanda. Precedentes. (Relator (a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Preliminar Rejeitada. 4. Observa-se que a relação havida entre as partes é de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrido/consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Em sua petição inicial, relata o autor que em 11.12.2018, firmou contrato de locação de um imóvel sito à Qd. 1 casa 09, Condomínio Ville Montagne, Setor Habitacional Jardim Botânico. A vigência do contrato teve início em 05.01.2019, e assim que passou a ocupar o imóvel, transferiu a conta de água para seu nome, e, ainda, que seguiu mantendo o consumo de 30m3 (trinta metros cúbicos), custando em média R$208,00 por mês. Relata que em outubro de 2019, recebeu a conta de água no valor acima de R$600,00, referente ao consumo aferido em 63 m3 e em novembro, o valor acima de R$950,00 referente ao consumo aferido em 96m3. Diante disso, entrou em contato com a empresa ré, que enviou técnicos ao imóvel, para fins de vistoria, não sendo constatado problemas com hidrômetro ou vazamento. Entretanto, recomendaram que fosse realizado outro teste, sem uso de água por cerca de duas ou três horas, para verificar o comportamento no hidrômetro. O teste constatou funcionamento do hidrômetro mesmo sem utilização do serviço. Desde então, o autor passou verificar supostos problemas de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas do imóvel, além de solicitar à empresa ré, revisão das faturas de outubro de 2019 e novembro de 2019. Ocorre que no mês de dezembro de 2019, o autor recebeu a conta de água no valor de R$4.304,21, com aferição de consumo em 313m3, conforme documento nos autos (ID. 31735718). Diante do fato, o autor novamente contatou a empresa ré que realizou nova vistoria e constatou que havia forte pressão de água, causando vazamento, o que foi solucionado em janeiro de 2020 com redutor de pressão. A fatura foi revista e o valor reduzido de R$ 4.304,21 para R$ 120,71. Não obstante os meses seguintes o autor tenha recebido contas de água com valor normal, em abril de 2020, recebeu conta de água no valor de R$ 3.353,80 com aferição de consumo de 263 m3, conforme documento (ID 31735722), mesmo diante do problema de vazamento sanado. Por fim, a empresa ré em solicitação do autor para nova revisão de fatura, relatou que o medidor de pressão por ela instalado indicava níveis normais, e que, portanto, a solicitação do autor não tinha procedência. 5. No caso em questão, insta destacar que cabe ao fornecedor demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, inciso II do CDC), o que não ocorreu nos autos. Nesse passo, todas as provas contidas nos autos demonstram a discrepância de valores nas faturas cobradas pela empresa recorrente, sem que haja comprovação de que o recorrido tenha contribuído para tal oscilação de consumo de água. O que restou demonstrado, foi a existência de variação de pressão na rede de água no local de residência do recorrido, ensejando alta aferição pelo hidrômetro, de consumo de água, ou seja, falha na prestação de serviço da recorrente. 6. É importante salientar que, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o modo de seu fornecimento". Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal. 7. Quanto aos danos morais, compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica da parte autora, bem como sua honra ou dignidade. Não há cabimento de indenização por danos morais porque a mera inexecução contratual não dá ensejo a tal tipo de pretensão. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). 8. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Não sendo possível a condenação por danos morais. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1404992, 0717912-17.2021.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/03/2022, publicado no DJe: 18/03/2022 – grifo nosso) Na fase de cumprimento de sentença, houve divergência quanto ao marco inicial da correção monetária, se a partir do vencimento das faturas ou do pagamento parcelado feito pelo autor em 25/01/2021. Embora a discussão versasse apenas sobre a data de incidência da atualização, não havia controvérsia acerca da existência do crédito. A própria requerida, em manifestação nos autos, reconheceu como devido o valor atualizado de R$ 6.213,57 (seis mil, duzentos e treze reais e cinquenta e sete centavos). Todavia, em 08/08/2023, o juízo singular proferiu sentença extinguindo o feito “pelo pagamento”, sem que a obrigação houvesse sido efetivamente cumprida pela CAESB. Essa decisão transitou em julgado em 02/09/2023, ensejando a presente ação rescisória. Confira-se. [...] Verifico que houve o integral cumprimento da obrigação. Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas, sem honorários (art. 55, "caput" da Lei no 9.099/95). Sentença registrada no sistema informatizado do TJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado da presente sentença dê-se baixa e arquivem-se. [...] Nesse descortino o autor ingressa com ação rescisória para ver sanada a extinção equivocada do cumprimento de sentença, pela ocorrência de erro de fato. A inicial veio instruída com procuração regularmente outorgada, cópia integral do processo originário, certidões de trânsito em julgado, bem como com os comprovantes de recolhimento do depósito prévio correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, em observância ao disposto no art. 968, inciso II, do CPC. Igualmente, foi atribuído à causa o valor de R$ 6.213,57 (seis mil, duzentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), correspondente ao montante reconhecido pela própria requerida como devido, o que atende ao art. 292 do CPC. Constata-se, portanto, o preenchimento dos requisitos formais da petição inicial (art. 319 do CPC), bem como das condições específicas da ação rescisória (art. 968 do CPC). O ajuizamento também se revela tempestivo, uma vez que observado o prazo bienal estabelecido no art. 975 do CPC, contado do trânsito em julgado da decisão rescindenda, ocorrido em 02/09/2023, sendo a presente ação protocolizada em 01/09/2025. Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o regular processamento da demanda. Diante do exposto, admito a ação rescisória e determino a citação da requerida, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 970 do CPC, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator